Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-72.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PARTE RÉ. CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IRDR 2017.00.2.011909-9 (TEMA 09). SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.850/2019. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Recurso somente da parte autora, visando à condenação da CAESB ao pagamento de indenização por dano moral.
2. A recorrida/ré, em contrarrazões, suscitou preliminar de incompetência absoluta do Juízo. Com razão, nos termos decididos em IRDR (Tema 09): “Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislado, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal” (Acórdão 1057916, 20170020119099IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: 371).
3. Não obstante, com a superveniência da Lei n. 13.850, de 25/06/2019, o art. 26 da LOJDF (Lei n. 11.697/2008) teve nova redação, cujo efeito jurídico foi o de retirar da Vara da Fazenda Pública a competência até então definida no referido IRDR. Certo também que os juizados da fazenda não eram e continuam não sendo competentes para processar e julgar tais ações. Desse modo, pode-se concluir que a competência para processar e julgar as causas envolvendo sociedade de economia mista do Distrito Federal, fora transferida ao juízo cível ou juizado especial cível, conforme o caso. Precedentes desta Turma: Acórdão 1234339, 07125079520198070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, data de julgamento: 5/3/2020; e Acórdão 1230296, 07275687120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, data de julgamento: 13/2/2020.
4. Ante o exposto, sendo o caso de incompetência absoluta do juízo (art. 64, § 1o do CPC), a sentença deve ser anulada, acolhendo-se, ainda, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, suscitada em contrarrazões.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA, para declarar a incompetência absoluta do Juízo e extinguir o processo sem julgamento do mérito, a teor do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sentença anulada. Sem custas e honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.